Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716319-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ REU: MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado do acórdão que acolheu a pretensão rescindenda (ID 23475224). Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos ônus sucumbenciais (honorários advocatícios e despesas processuais, inclusive sobre o levantamento de depósito prévio), em especial, quanto aos documentos de ID 23567070 e ID 23578624. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator